Tribunal: TJMT
Processo: 0015716-56.2015.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015716-56.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEFA MARIA DOS SANTOS AZEVEDO - CPF: 240.965.201-87 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA INDIVIDUALIZADA REALIZADA – OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 22 DA LEI N. 8.880/1994 – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero”, em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.” (N.U 0000306-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
JOSEFA MARIA DOS SANTOS AZEVEDO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz FRANCISCO ROGÉRIO BARROS
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015716-56.2015.8.11.0003, que declarou o valor zero como obrigação do executado.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que “
o perito ignorou a ficha financeira da Servidora/Apelante, ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da Perícia Judicial.
”

Aponta que “
é e
quivocado o entendimento exposto na sentença da presente liquidação, quando alega liquidação “zero” , haja vista, estar detidamente demonstrado a defasagem salarial sofrida pela Apelante em seus proventos.”

Aduz que “
os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversas.”

Relata que “
é notório que os vencimentos dos servidores públicos estaduais não foram convertidos na data do efetivo pagamento, ou seja, a Administração convertia os vencimentos dos servidores em URV, entre os dias 10 (dez) a 20 (vinte) de cada mês e esse montante era pago efetivamente ao servidor entre os dias 10 (dez) e 15 (quinze) do mês seguinte, o que implica reconhecer a ocorrência de perda salarial.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença.

Contrarrazões em id. 185180949.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
JOSEFA MARIA DOS SANTOS AZEVEDO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz FRANCISCO ROGÉRIO BARROS
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015716-56.2015.8.11.0003, que declarou o valor zero como obrigação do executado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência ou não da recomposição salarial pela reestruturação da carreira da parte apelante, pretendendo o afastamento da liquidação zero por alegar que é nítida a existência de defasagem salarial.

É certo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial e o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse Fl. 10 de 13 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA No 20879/2018 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)

Delineado esse cenário, o juízo
a quo
extinguiu o feito por “liquidação zero” por inexistir qualquer defasagem salarial verificada no laudo pericial.

Verifica-se que a parte apelante ingressou no serviço público junto a Secretaria do Estado de Educação em 19/03/1980 no cargo de TEC. ADM. EDUC. PROFISSIONALIZADO 30,

categoria – professor.

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário: i) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994; ii) apurar o percentual, acaso existente; iii) analisar se a Lei que reajustou os vencimentos dos servidores do Município de São José do Povo, promoveu a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Foi apresentado o laudo datado de 21/12/2022, que concluiu que a apelante não faz jus à perda salarial no percentual de 11.98%.

Após a juntada das fichas financeiras da apelante, foi apresentada a complementação do laudo contábil, que de igual forma, concluiu pela ausência de defasagem salarial (Id. 185180925).

O perito examinou as fichas financeiras da servidora. Estes documentos serviram como base para verificar se a conversão do salário para URV foi feita corretamente.

A perícia verificou os salários da servidora nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, para comparar os valores convertidos de Cruzado Real para URV.

Foram apresentados quadros com os valores de salário em Cruzado Real e a URV do último dia do mês. A conversão dos salários em URV foi calculada, e a média aritmética dos valores foi obtida.

O perito analisou se os salários de março de 1994 (mês em que a URV passou a ser obrigatória) eram inferiores aos de fevereiro de 1994. De acordo com a Lei 8.880/94, o valor do salário de março de 1994 não poderia ser menor do que o de fevereiro de 1994 em URV.

Foi constatado que, o salário de março de 1994 foi de fato inferior ao de fevereiro, no entanto, a perícia destacou que, mesmo com essa pequena redução, não há perdas substanciais que justificassem uma revisão salarial com base na URV, devido à reestruturação posterior, colhe-se a conclusão do laudo pericial:

“(...)

3. CONCLUSÕES

Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais: gratificação regime especial, gratificação magistério, salário-família e diferença conversão MP 482 URV, também em conformidade com a Lei no 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 217,23;

b) Em julho e agosto a parte recebeu R$ 208,02, portanto, abaixo do devido;

c) A partir de setembro/94, a remuneração recebida passou a ser acima do valor devido, portanto,
não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora.
”

Observa-se que o cálculo pericial foi efetuado em estrita conformidade com o título judicial e com o disposto na Lei n. 8.880/94, utilizando as URVs correspondentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993, bem como janeiro e fevereiro de 1994, sem qualquer erro identificado nos cálculos realizados.

Nessa perspectiva, cabia à parte apelante demonstrar a existência das diferenças alegadas, com a apresentação de cálculo que demonstre o erro do laudo pericial e a efetiva demonstração dos prejuízos salariais, coisa que não o fez.

Logo, como houve a conclusão de que se encontram ausentes as perdas salariais provenientes da conversão dos vencimentos, não há que falar em diferenças a ser executadas, não merecendo quaisquer reparos a sentença recorrida.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.
(TJ-MT, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR –
DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.
(TJ-MT, N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.
(TJ-MT, N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024